Tribunal: TJSP
Processo: 1006281-69.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelações – Indenização – Erro médico – Relação de consumo – Solidariedade dos réus – Lesão incontroversa do NERVO SURAL resultante de cirurgia de varizes – Trabalho pericial que constatou a ausência outros danos físicos, estéticos e/ou psíquicos – Cirurgia que resultou, no entanto, na necessidade de realização de procedimentos de fisioterapia e acupuntura – Sofrimento durante o processo

Ementa:
Apelações – Indenização – Erro médico – Relação de consumo – Solidariedade dos réus – Lesão incontroversa do NERVO SURAL resultante de cirurgia de varizes – Trabalho pericial que constatou a ausência outros danos físicos, estéticos e/ou psíquicos – Cirurgia que resultou, no entanto, na necessidade de realização de procedimentos de fisioterapia e acupuntura – Sofrimento durante o processo de convalescença que não configura mero aborrecimento – Dano moral configurado – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006281-69.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, JORGE
ALFREDO MATOVANI e HOSPITAL UNIMED GUARULHOS, é apelada/apelante
VIVIANE DIAS GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 28.778
Apelação no: 1006281-69.2017.8.26.0224
Apelantes/apelados: Unimed de Guarulhos Cooperativa de Trabalho Médico e
Complexo Hospitalar 08 de Dezembro, Jorge Alfredo Mantovani e Viviane Dias
Guimarães
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Juiz de 1a instância: Beatriz de Souza Cabezas
Apelações
Indenização
Erro médico
Relação
de consumo
Solidariedade dos réus
Lesão
incontroversa do NERVO SURAL resultante de
cirurgia de varizes Trabalho pericial que constatou
a ausência outros danos físicos, estéticos e/ou
psíquicos
Cirurgia que resultou, no entanto, na
necessidade de realização de procedimentos de
fisioterapia e acupuntura
Sofrimento durante o
processo de convalescença que não configura mero
aborrecimento
Dano moral configurado

Sentença mantida Recursos desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as
rés pagar à autora R$ 10.000,00 a título de danos morais e reconheceu a
sucumbência recíproca.
Apelam
as
corrés
UNIMED
DE
GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL
UNIMED GUARULHOS alegando: a) ilegitimidade passiva, pois não há
comprovação de participação no suposto dano; b) o laudo pericial concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
pela inexistência de sequela e; c) inexistência de ato ilícito ou nexo causal,
imprudência, imperícia ou negligência. Requer o afastamento da
condenação por dano moral ou, alternativamente, a redução do valor.
O corréu JORGE ALFREDO MANTOVANI
também apela alegando: a) o laudo pericial afastou a existência de erro
médico e a incapacidade da autora; b) prescrição e decadência da
pretensão indenizatória, por se tratar de relação regida pelo CDC, de
modo que o prazo seria de 30 dias ou, no máximo, 90 dias e; c) a decisão
é extra petita porque contrária à prova técnica. Requer o acolhimento das
preliminares de prescrição e decadência ou, alternativamente, o
acolhimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
A autora, VIVIANE DIAS GUIMARÃES,
interpôs recurso adesivo alegando: a) o procedimento resultou em
incapacidade para dirigir veículo com marchas convencionais; b) o médico
não possui especialização para realizar cirurgia vascular; c) os danos
morais devem ser majorados e; d) existência de comprometimento físico,
estético e psíquico, fazendo jus ao convênio médico de forma gratuita e
vitalícia. Requer a majoração dos danos morais para 65 salários mínimos,
indenização por dano estético no valor equivalente a 20 salários mínimos,
condenação da ré a manter o convênio de forma gratuita e vitalícia, além
da majoração dos honorários para 20% do valor da condenação.
Recursos
contrarraozados
(fls.510/516;
517/524; 534//539 e 540/546)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. De acordo com o artigo 27 do Código de
Processo Civil, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação por
danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do
conhecimento do dano.
O exame que detectou a lesão sofrida pela
autora fora realizado em 11 de setembro/2015 (conferir fl. 57) e a ação
proposta e 23 de fevereiro/2017.
Portanto, não há que se falar em prescrição.
Ainda de acordo com o § 1o do artigo 25 do
CPC, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação.
O Superior Tribunal de Justiça entende pela
solidariedade passiva dos planos de saúde com hospitais e médicos
conveniados decorrente do princípio da solidariedade entre os
fornecedores de uma mesma cadeia de fornecimento de produto ou
serviço perante o consumidor:
O plano de saúde responde solidariamente, com
hospitais e médicos credenciados, pelo dano
causado ao paciente. (AgInt no AREsp 986.140/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)
A autora ajuizou ação visando a condenação
dos réus ao pagamento de indenização, afirmando que fora submetida à
cirurgia de varizes realizada pelo médico JORGE ALFREDO MANTOVANI
em hospital credenciado da UNIMED GUARULHOS. Aduz que o médico
teria lhe indicado o procedimento cirúrgico, realizado em 10 de dezembro
de 2014, que resultou em lesão no NERVO SURAL do pé esquerdo,
provocando dores e dificuldades ao caminhar, além de equimoses no local
da cirurgia.
O exame eletromiográfico realizado pela
autora a pedido do cirurgião revelou “LESÃO DO SEGUIMENTO DISTAL
DO NERVO SURAL ESQUERDO” (conferir fl. 54), também declarada pelo
próprio cirurgião. (conferir fl. 57)
O Laudo Pericial também concluiu por ser a
autora portadora de LESÃO DO NERVO SURAL ESQUERDO.
Portanto, restou incontroversa a existência
da lesão e o nexo causal.
De acordo com a Perícia Técnica, foi
constatada a sensibilidade na “face lateral do pé esquerdo”, porém sem
limitação de mobilidade articular e/ou diminuição de força muscular,
comprometimento da anatomia ou funcionalidade do membro inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6 ro
esquerdo, circunstância que, de acordo com o trabalho técnico, afastaria
também a incapacidade laborativa, bem assim, não houve dano estético
ou comprometimento psíquico. (conferir fls. 388/400)
Entretanto, restou demonstrada falha na
prestação do serviço que resultou na lesão à autora que, em que pese
sem capacidade para provocar dano físico, estético ou psíquico, o período
de convalescença resultou em dor em sofrimento, circunstâncias que não
se confundem com mero aborrecimento, resultando na necessidade de
procedimentos de fisioterapia e acupuntura.
O valor da condenação, no meu entender,
deve ser mantido, pois, quanto à fixação da indenização por dano moral, já
se decidiu que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só
assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e de
desestimular a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento. (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “ Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7 ro
indenizatório”. (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed., pg. 434)
É importante também ressaltar que o
magistrado não é obrigado a se ater exclusivamente ao resultado do laudo
pericial.
Não se justifica, por fim, a condenação da
corré UNIMED na manutenção do plano de saúde à autora de forma
gratuita.
A hipótese, portanto, é de manutenção da
sentença.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Considerando que as partes decaíram em
suas pretensões, mantenho os honorários arbitrados na sentença.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR